Tribunal: TJSP
Processo: 2077499-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeita a indicação de bem imóvel à penhora. Inconformismo. Tese de que houve afronta ao art. 829, § 2o, do CPC. Desacolhimento. Rejeição fundada na inobservância da ordem preferencial, bem como no fato de estar sendo erigido empreendimento imobiliário para alienação a terceiros no imóvel indicado. Circunstância que

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeita a indicação de bem imóvel à penhora. Inconformismo. Tese de que houve afronta ao art. 829, § 2o, do CPC. Desacolhimento. Rejeição fundada na inobservância da ordem preferencial, bem como no fato de estar sendo erigido empreendimento imobiliário para alienação a terceiros no imóvel indicado. Circunstância que traz embaraço à alienação do bem, sendo potencialmente causadora de prejuízo aos exequentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.